Tribunal: TJMT
Processo: 1016834-69.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016834-69.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Assistência Social, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[VANDERLEY NOGUEIRA AGUIAR - CPF: 138.125.301-63 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANDERLEY NOGUEIRA AGUIAR - CPF: 138.125.301-63 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEMANDA ENVOLVENDO DIREITO À SAÚDE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.313 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis, em razão do falecimento do Autor. Na mesma decisão, os entes públicos foram condenados, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados, por equidade, no valor de R$ 1.600,00, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, em ação de obrigação de fazer relacionada ao direito à saúde, é cabível a fixação dos honorários sucumbenciais com base em percentual sobre o alegado proveito econômico, ou se deve prevalecer o arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, à luz da tese firmada no Tema Repetitivo no 1.313 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo n. 1.313, estabelece que, nas ações em que se busca do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, independentemente do valor atribuído à causa ou do suposto proveito econômico.

4.

O direito à saúde e à vida possui natureza inestimável, o que inviabiliza sua mensuração econômica precisa e, por conseguinte, afasta a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

5.

A sentença recorrida observou a tese fixada pelo STJ ao reconhecer que o valor atribuído à causa era estimativo e não refletia o efetivo benefício econômico da demanda, tratando-se de tratamento contínuo e sem delimitação objetiva.

6.

A tese firmada em recurso repetitivo possui efeito vinculante e deve ser observada pelos Tribunais, nos termos dos arts. 926 e 927, III e V, do CPC.

7.

Inexistem fundamentos jurídicos que justifiquem a majoração da verba honorária na forma pretendida pela Apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação de honorários advocatícios em demandas que envolvem o direito à saúde deve observar o critério da equidade, independentemente do valor atribuído à causa ou do alegado proveito econômico.

2.

A tese firmada no Tema Repetitivo no 1.313 do STJ possui efeito vinculante e deve ser observada pelos Tribunais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 8o, 10, 926 e 927; CF/1988, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo no 1.313; STJ, AgInt no AREsp no 2.577.776/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.08.2024, DJe 21.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, em razão do falecimento do Autor da demanda. Na mesma decisão, condenou solidariamente os Requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados, por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, no valor total de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), a serem suportados em partes iguais pelos réus, ou seja, 50% para cada um.

Em suas razões recursais, a Apelante alega, em síntese, que a fixação da verba honorária por equidade mostra-se inadequada à luz do caso concreto.

Aduz que os documentos constantes nos autos comprovam que o custo do tratamento médico pleiteado corresponde a R$ 135.580,88 (cento e trinta e cinco mil, quinhentos e oitenta reais e oitenta e oito centavos), o que evidencia a existência de proveito econômico elevado, afastando a incidência do § 8o do artigo 85 do CPC.

Argumenta que, não se tratando de valor irrisório nem de causa de baixo valor, a sentença recorrida contraria a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1076, que veda o arbitramento por equidade nas hipóteses de condenação, valor da causa ou proveito econômico elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais estabelecidos nos §§ 2o e 3o do artigo 85 do CPC.

Com essas razões, requer a majoração da verba honorária para percentual não inferior a 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (R$ 135.580,88), com observância da divisão proporcional entre os entes demandados (50% para o Estado de Mato Grosso e 50% para o Município de Rondonópolis).

As contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (id. 299874974) e pelo Município de Rondonópolis (id. 299874976).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que condenou solidariamente os Requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados, por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, no valor total de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais).

A sentença recorrida é do seguinte teor:

“[...] Diante da certidão acostada foi possível constatar o óbito da parte autora (id. 189371734).

Considerando o falecimento da parte, bem como que o direito pleiteado corresponde à saúde, sendo, portanto, intransmissível, impõe-se a obediência ao que dispõe o artigo 485, inciso IX, do CPC.

Assim, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do referido artigo.

Sem custas, nos termos do art. 3o da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Ressalta-se que os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo, conforme princípio da causalidade, consagrado na regra expressa do art. 85, §10, do CPC.

Logo, tendo em vista a necessidade do ingresso da presente ação para compelir os requeridos a fornecerem os tratamentos em razão da recusa administrativa, é incontestável que os requeridos deram causa ao processo.

Assim, quanto aos honorários sucumbenciais, apesar de o autor ter atribuído à causa valor relevante, o fez por estimativa, visto que, sendo a saúde e a vida bens inestimáveis, não podem ser medidos unicamente pelo valor do procedimento médico ou tratamento buscado, até porque este era contínuo até a cessação das necessidades do autor, portanto, não poderia ser de pronto mensurado, o que impõe a fixação dos honorários advocatícios pelo critério da apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, §8o, do CPC, em detrimento dos padrões definidos no §3o do mesmo dispositivo legal. Nesse sentido, tem-se o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 83/STJ. I - Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência objetivando a realização de procedimento cirúrgico. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para condenar o Estado de Mato Grosso do Sul ao pagamento de honorários advocatícios fixados no montante de R$1.600,00, sendo rateado entre os réus nos termos do art. 87 do CPC. II - A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes fundamentos: "Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado entendimento que as ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde possuem proveito econômico inestimável, possibilitando, assim, o arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa. [...] Logo, considerando (i) que no caso em exame os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa; e (ii) os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2.o, do CPC; conclui-se que os honorários devem ser fixados no montante de R$ 1.600,00, que deverá ser rateado entre os réus, conforme disposto no art. 87 do CPC". III - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.577.776/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 21/8/2024.) (grifos nossos)

Diante disso, mostra-se razoável que tal verba seja fixada por equidade, nos termos do artigo 85, §8o, combinado com o §2o, do Código de Processo Civil.

Em consequência, considerando que o valor atribuído à causa não reflete o proveito econômico da ação, por se tratar de bem de valor inestimável, não podendo servir como critério para a fixação da verba honorária, bem como o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, impõe-se arbitrar os honorários sucumbenciais em R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), sendo cada requerido responsável na importância de 50% do referido valor, por ser o mais adequado ao caso concreto, de forma a retribuir o trabalho realizado, mas sem onerar de forma demasiada os entes públicos, nos termos do art. 85, §2o e §8o do CPC.

No momento oportuno, se ainda não tiver sido feito, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e ARQUIVEM-SE os autos. Expedindo-se o que for necessário. Porém, sem necessidade de conclusão ao gabinete.

[...]”. (id. 299874969).

Como visto, controvérsia recursal limita-se à discussão acerca do critério adotado pelo Juízo de origem para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, especificamente quanto à aplicação da regra de equidade prevista no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, em detrimento dos percentuais estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo dispositivo legal.

O recurso não comporta acolhimento.

Embora a Defensoria Pública sustente que o valor do tratamento indicado nos autos permitiria aferir um proveito econômico elevado, apto a ensejar a fixação dos honorários com base nos critérios objetivos previstos no § 2o do artigo 85 do CPC, tal argumento não se sustenta diante da orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.313.

De acordo com a tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos, “
nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde,
os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa
, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC
”.

A razão de ser dessa orientação reside na natureza da obrigação deduzida em Juízo, voltada à tutela de direitos fundamentais, notadamente à saúde e à vida, que, por serem inestimáveis, não admitem mensuração pecuniária precisa ou apta a servir de parâmetro para a fixação da verba honorária.

Trata-se, pois, de obrigação de fazer cuja execução não se traduz em incremento patrimonial suscetível de quantificação econômica imediata, razão pela qual se impõe a adoção do critério equitativo, com observância das circunstâncias do caso concreto, do trabalho desempenhado pelo patrono e da razoabilidade do valor fixado.

A sentença recorrida observou com exatidão esse entendimento, ao consignar que, embora o valor atribuído à causa fosse relevante, tal quantia correspondia apenas a uma estimativa e não refletia, de forma fidedigna, a extensão econômica da pretensão deduzida em juízo, sobretudo porque o tratamento postulado era de natureza contínua, vinculado à condição de saúde do paciente e, portanto, sem delimitação objetiva ou valor determinado.

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Dessa forma, inexiste fundamento jurídico que autorize a majoração pretendida pela Apelante, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025